Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL. TEMA 1.085/STJ. ADESÃO A PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. REDUÇÃO DO SALÁRIO. FATO NÃO OPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A limitação de todos os descontos ao percentual de 30% da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ.
2 – A adesão voluntária da mutuária a plano de desligamento voluntário, com consequente redução do salário, não é fato imprevisível oponível à instituição financeira.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.